Tribunal: TJES
Processo: 5028540-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do ente municipal, fixou juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento em legislação local. 2. A embargante alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de aplicação da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 e precedentes do STF.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC ou se a matéria configura inovação recursal indevida nesta fase processual.

III. Razões de Decidir
4. A tese referente à aplicação obrigatória da taxa SELIC não foi aventada nas contrarrazões de apelação ou durante a instrução processual, caracterizando manifesta inovação recursal. 5. É vedado à parte suscitar, em sede de embargos de declaração, matéria que não foi objeto de debate anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 6. O acórdão decidiu a questão dos consectários legais de forma clara, baseando-se no princípio da especialidade e na autonomia municipal, revelando o intuito meramente infringente da embargante em rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "É vedado à parte suscitar, em sede de embargos de declaração, matéria que não foi objeto de debate anterior, sob pena de supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DACASA FINANCEIRA S/A em face do v. Acórdão de id. 16932725, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA. O julgado embargado reformou a sentença apenas para fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, mantendo a correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento na legislação municipal específica.

Em suas razões recursais (id. 17228022), a embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado sob o fundamento de que a decisão desconsiderou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinariam a aplicação exclusiva da taxa SELIC nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja aplicada a taxa SELIC ou, subsidiariamente, que esta seja utilizada como teto para a atualização do débito.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 16975949) arguindo, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, visto que a matéria atinente à taxa SELIC não teria sido suscitada anteriormente nos autos. No mérito, defende que a EC nº 113/2021 aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública (débitos) e não aos créditos inscritos em dívida ativa, os quais possuem regramento próprio nas Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97. Pugna, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face do v. Acórdão de id. 16932725, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. O julgado embargado reformou a sentença apenas para fixar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, mantendo a correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento na legislação municipal específica.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação de teses não submetidas ao crivo do contraditório no momento oportuno.

No caso em apreço, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a taxa SELIC, invocando a EC nº 113/2021 e precedentes do STF. Razão, contudo, não lhe assiste.

Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pelo embargado em contrarrazões. A análise dos autos revela que a tese referente à aplicação obrigatória da taxa SELIC configura manifesta inovação recursal. A discussão travada até a prolação do acórdão limitou-se aos índices previstos na legislação municipal, não tendo a parte embargante, em suas contrarrazões de apelação ou durante a instrução processual, levantado a questão da incidência da EC nº 113/2021.

Como cediço, é vedado à parte suscitar, em sede de embargos de declaração, matéria que não foi objeto de debate anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. E, ainda que assim não fosse, não verifico a omissão apontada.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e expressa a aplicação dos consectários legais, baseando-se no princípio da especialidade e na autonomia do ente municipal. O fato de o julgador não ter acolhido a tese que a parte entende correta — e que sequer foi aventada no momento oportuno — não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da recorrente.

Nota-se, portanto, que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa e a alteração do julgado pela via inadequada, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Inexistindo, pois, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)